Tribunal: TJBA
Processo: 8031259-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031259-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERVAL FELIPE DA SILVA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE. REENQUADRAMENTO PARA PATENTE SUPERIOR E REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DO ENTE ESTATAL DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO DECORRENTE APENAS DO TEMPO TOTAL DE SERVIÇO E/OU DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. POLICIAL QUE NÃO LOGROU ALCANÇAR O POSTO DE OFICIAL ENQUANTO EM ATIVIDADE, POR NÃO TER CUMPRIDO OS REQUISITOS PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031259-56.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ROBERVAL FELIPE DA SILVA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA E QUANTO AO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .